Tribunal: TJSP
Processo: 1007986-52.2018.8.26.0003
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Flávio Cunha da Silva
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Matéria ventilada no acórdão. Pretensão de rediscussão da matéria de fundo. Declaratórios com natureza infringente. Inadmissibilidade. Ausência dos pressupostos do art. 1022, do novo CPC (art. 535 do CPC/73).
Declaratórios rejeitados.